Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. ART. 10, CPC. NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. MÉRITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, antes da prolação da sentença, foi concedida à parte a oportunidade de se manifestar sobre o documento juntado pela parte contrária que demonstrou que o débito foi objeto de renegociação, o qual serviu de fundamento à sentença que concluiu pela perda do interesse de agir do exequente.
1.1. Assim, foi plenamente observado o princípio do contraditório, uma vez que a parte teve a prévia oportunidade de se manifestar sobre a questão apreciada na sentença, não havendo que se falar em violação ao art. 10 do CPC.
2. Uma vez celebrada a novação, que é causa de extinção da obrigação, não mais subsiste a dívida originária que foi objeto do processo de execução, de modo que a extinção do processo executivo é medida que se impõe, nos termos dos arts. 924, III e 925 do Código de Processo Civil.
3. Alusões genéricas aos princípios da economia, eficiência, celeridade, cooperação e boa-fé processuais não são aptas a justificar a continuidade do processo de execução após a extinção da dívida.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.